Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706324-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMBARGADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de junho de 2025 11:27:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador